Tribunal: TCU
Processo: 028.674/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 5.968/2021-TCU-1a Câmara, prolatado em sede de tomada de contas especial que resultou da conversão de processo de representação autuado em razão de irregularidades apontadas em obras da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (FUFMS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 5968/2021-TCU-Primeira Câmara por Wilson Marques Barbosa (espólio), Etelo Engenharia de Estruturas Ltda. - EPP, 3RD Engenharia (atual Monticello Engenharia Eireli - EPP) e Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta decisão.